Tribunal: STF
Processo: Rcl 42450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gilmar Crispim Gomes contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, proferido nos Autos nº 0000771-60.2017.5.21.0005, que determinou o prosseguimento da execução em face da CAERN por meio de precatório, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 556, promovida pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte. Eis o teor da ementa da decisão reclamada:
    “Agravo de petição. CAERN. Regime de execução. ADPF n. 556. Julgamento no STF. Efeitos. Por força do disposto no art. 10, §3º, da Lei n. 9.882/99, tem efeitos erga omnes e vinculante a decisão de mérito proferida pelo STF no julgamento da ADPF n. 556, que determina a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à CAERN, cumprindo a esta Corte Regional observá-la, não obstante possua jurisprudência dissonante”.
    2.  A parte autora alega afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Sustenta que o julgado paradigma, embora tenha deferido a aplicação do regime de precatórios à CAERN, não estendeu seus efeitos aos processos já transitados em julgado. Destaca que a sentença executada transitou em julgado em 12.11.2019, antes, portanto do julgamento da ADPF 556, que ocorreu em 06.03.2020. Assim, entende que a decisão reclamada “fere a segurança jurídica e desrespeita devida ordem processual”. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    6. No caso em análise, a parte autora alega que a decisão reclamada afrontou à autoridade da decisão proferida na ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a alegação de que o referido julgado, embora tenha deferido a aplicação do regime de precatórios à CAERN, não estendeu seus efeitos aos processos já transitados em julgado. 
    7. Não assiste razão ao reclamante. Da leitura do acórdão proferido na ADPF 556, observo que não houve modulação dos efeitos da decisão, no sentido de se ressalvar os processos transitados em julgado – mesmo após embargos de declaração opostos com esta finalidade. Além disso, verifico que, embora se tenha considerado a ausência de trânsito em julgado no exame do cabimento da ADPF, o mérito da ação trata de matéria afeta à fase de execução do título judicial. O Plenário do STF, por maioria, conheceu parcialmente ação e, nesta parte, julgou-a procedente, “para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN”. Transcrevo a ementa do julgado:
     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN.”
    8. Deste modo, a decisão reclamada, proferida posteriormente ao julgado paradigma, está em consonância com o entendimento nele firmado.
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se.
          Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator